Tribunal: STF
Processo: MS 24529
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 84,32% RELATIVOS AO IPCE DE MARÇO DE 1990. VANTAGEM REMUNERATÓRIA PERCENTUAL RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA: NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-JURÍDICO. SITUAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DA DECISÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. SEGURANÇA DENEGADA. 



Relatório



1.     Trata-se de mandado de segurança, impetrado por servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, em 06/05/2003, contra atos do Presidente da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União e do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, mediante os quais foi determinada a suspensão do pagamento da incorporação do reajuste de 84,32% aos proventos dos impetrantes, referente ao chamado “Plano Collor”. 



2.     Sustentam os impetrantes que o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região determinou, em 1º/04/2003, a suspensão do pagamento da incorporação do reajuste de 84,32% aos seus proventos, em cumprimento à Decisão nº 291, de 1998, do Tribunal de Contas da União, tomada no Pedido de Reexame nº 007.221/1994-0.



3.     Narram que o referido reajuste havia sido incorporado aos vencimentos dos impetrantes por força de decisão judicial transitada em julgado (Acórdão nº 1.396, de 1982), proferida nos autos do Recurso Ordinário nº 901, de 1992, que tramitou no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.



4.     Noticiam que a União ajuizou ação rescisória contra a sentença proferida pela 5ª Junta de Conciliação e Julgamento de Fortaleza/CE, demanda rescisória que foi julgada procedente para “desconstituir a r. sentença proferida nos autos da RT-2363/91 pela MM 5ª Junta de Conciliação e Julgamento de Fortaleza/CE e, em juízo rescisório, julgar improcedente a Reclamação Trabalhista”.



5.     Afirmam, contudo, que, quando a União postulou o cumprimento dessa decisão rescisória, no sentido de suspender o pagamento do reajuste de 84,32%, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, em sede do Agravo de Petição nº 04920, de 1999, exarou o Acórdão nº 07345, de 1999, em que “foi categórico em firmar que o direito ao reajuste dos 84,32% dos Impetrantes não havia sido abalado pela decisão rescisória, a qual teria laborado em vão ao rescindir a sentença de primeiro grau, olvidando que a coisa julgada que assegura o reajuste em comento é o Acórdão proferido pela segunda instância, e não a sentença substituída”.



6.     Narram que essa última decisão também transitou em julgado e que o Tribunal Superior do Trabalho julgou improcedente reclamação correicional em face dela, de modo que ficou garantido, pela coisa julgada, o incremento dos 84,32% aos vencimentos.



7.     Quanto ao mérito, sustentam que a exclusão da parcela de 84,32% da remuneração dos impetrantes, por força do ato do Tribunal de Contas da União, ocorreu sem que fossem garantidos o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Alegam, ainda, que tal exclusão fere a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.



8.     O ato impugnado tem o seguinte conteúdo:



    “(...) 8.2 fixar prazo de quinze dias ao Senhor Presidente do TRT-7ª Região para que suspenda todos os pagamentos de acréscimos sobre remuneração em razão de decisões judiciais que tenham concedido a alguns funcionários do órgão antecipação de 84,32%, dispensando-se, de igual forma a reposição das importâncias recebidas de boa-fé, até a data do conhecimento desta Decisão, nos termos da já citada Súmula nº 106 da Jurisprudência deste Tribunal; (...).”



9.     Em 1º/02/2005, o então Relator, e. Ministro Eros Grau, deferiu a medida acauteladora para suspender os efeitos do Acórdão nº 291, de 1998, do Tribunal de Contas da União, restabelecendo o pagamento das parcelas salariais.



 



10.     Pela Petição/STF nº 61.072, de 2010, protocolada em 26/10/2010, os impetrantes comunicaram o descumprimento da liminar e requereram a intimação das autoridades coatoras, a fim de cumprirem a decisão proferida. 



11.     Em 06/12/2010, no despacho do e-doc. 4, o e. Ministro Cezar Peluso, então Presidente, entendendo urgente sanar possível desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, determinou a redistribuição do processo ao e. Ministro Marco Aurélio. 



12.     O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, em 1º/03/2011, apresentou resposta ao ofício pelo qual o e. Ministro Marco Aurélio havia solicitado esclarecimentos. Afirmou inexistir desrespeito à liminar deferida. No tocante às parcelas correspondentes ao período entre abril de 2003 e janeiro de 2005, argumentou ter havido a absorção dos valores, presente o incremento remuneratório estabelecido pela Lei nº 10.475, de 2002, diploma de regência, naquele período, dos cargos exercidos pelos impetrantes. Acrescentou ter dado cumprimento à determinação do Juízo da 5ª Vara da Justiça do Trabalho em Fortaleza/CE, que acolheu a pretensão veiculada pelos impetrantes na reclamatória nº 0236300-60.1991.5.07.0005, no sentido de fazer incidir a majoração de 84,32% no valor global dos vencimentos, excluídas as vantagens temporárias (e-doc. 32, p. 229-231).



13.     Os impetrantes, mediante a Petição/STF nº 17.308, protocolada em 28/03/2011, aduziram persistir a inobservância da decisão liminar. Juntaram contracheques em que figuram rubricas identificadas com o número de autuação do processo, a indicarem um crédito e um débito de mesmo valor, sob a mesma denominação.



14.     O e. Ministro Marco Aurélio admitiu, em 15/02/2012, como litisconsorte passiva, a União, intimada por meio do mandado de constante do e-doc. 16.



15.     Com as Petições/STF nº 15.799, de 2013, e nº 18.573, de 2014, os impetrantes reafirmaram o inadimplemento da medida acauteladora, postulando a aplicação de multa.



16.     O e. Ministro Marco Aurélio, em 15/05/2014, solicitou novos esclarecimentos ao Tribunal impetrado (e-doc. 22). 



17.     A Corte trabalhista, em informações, reiterou o cumprimento da liminar. Aduziu que realizou o pagamento, até o mês de fevereiro de 2011, da parcela discutida. Argumentou ter havido a absorção dos valores, considerado o reajuste remuneratório implementado pela Lei nº 10.475, de 2002, a partir de março de 2011.



18.     Mediante a Petição/STF nº 38.250, de 2014, os impetrantes voltaram a requerer prioridade na apreciação do mandado de segurança, bem como a imposição de multa ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, por suposto descumprimento da decisão liminar.



19.     Em 28/03/2017, o e. Ministro Marco Aurélio, entendendo ter havido o cumprimento da decisão liminar em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, indeferiu o pedido de imposição de multa ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. 



20.     Na petição de 10/08/2020, e-doc. 28, os impetrantes repetiram o pedido de cumprimento da liminar.



21.     Recebi os autos em razão da aposentadoria do e. Ministro Marco Aurélio.



22.     No despacho, e-doc. 10, deixei de apreciar a reiteração do pedido de cumprimento da liminar e determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, com o objetivo de encaminhar, de logo, a questão para decisão definitiva de mérito, em vista do longo tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda.



23.     A Procuradoria-Geral da República (e-doc. 42) opinou pelo julgamento imediato do mérito e reiterou manifestação prévia no sentido da concessão da segurança.



É o relatório.



Análise



24.     A questão versada nos presentes autos diz respeito à correta interpretação do instituto da coisa julgada.



25.     A parte impetrante sustenta que o ato do Tribunal de Contas da União pelo qual se determinou a exclusão de vantagem econômica reconhecida por decisão judicial com trânsito em julgado ofenderia a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.



26.     Trata-se de questão sobejamente discutida neste Supremo Tribunal Federal, especificamente quanto ao reajuste ora discutido, tendo sido formada jurisprudência sólida nesta Suprema Corte em sentido contrário ao que sustentado pela parte impetrante, conforme será demonstrado.



27.     De início, para a correta solução da questão jurídica posta sob julgamento é necessário bem delinear o instituto da coisa julgada.



28.     Deve-se ter presente que a sentença ou qualquer outra decisão judicial toma em consideração as circunstâncias de fato e de direito presentes ao momento de sua prolação. 



29.     No caso de relações jurídicas continuadas que envolvem prestações periódicas e renováveis no tempo, há que se atentar para o fato de que tais circunstâncias podem estar sujeitas à influência de alterações fáticas e jurídicas supervenientes, como a edição de diplomas legislativos modificadores da estrutura dessas relações.



30.     Tais alterações, fáticas ou jurídicas, devem, necessariamente, ser consideradas quando da avaliação da eficácia da coisa julgada formada, para que se possa aferir de que modo subsiste a carga vinculativa da decisão judicial transitada em julgado.



31.     Assim, a completa eficácia da coisa julgada, em termos de cristalização das relações jurídicas por ela afetadas, depende da manutenção dos suportes fáticos e jurídicos que existiam quando do momento da prolação da decisão judicial (cláusula rebus sic stantibus). 



32.     Em caso de alteração futura das circunstâncias, deve-se realizar cotejo analítico para determinar se essas modificações supervenientes têm ou não o condão de alterar as premissas e as conclusões adotadas pelo órgão judicial quando se pronunciou sobre a questão. Se a resposta for positiva, fica configurada a perda da eficácia da sentença judicial transitada em julgado por força de modificações no contexto fático-jurídico em que produzida.



33.     Na espécie, tenho que, consoante informado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, a partir de março de 2011, as parcelas pretendidas pelos impetrantes, que, por força de lei tinham caráter de mera antecipação, foram absorvidas pelo incremento remuneratório estabelecido pela Lei nº 10.475, de 2002, diploma que veio a reger a nova estrutura das carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. 



34.     Esse fato desnatura as premissas originais que presidiram o raciocínio judicial que conduziu à formação da coisa julgada, de modo que sua aplicação (a da coisa julgada) fica esvaziada nos efeitos pelo fato de a decisão judicial prolatada no passado não mais veicular uma adequada resposta à relação jurídica sob análise, diante da superveniente modificação da realidade subjacente.



35.     Por outro lado, deve-se destacar que, se aos servidores fosse conferida a possibilidade de manutenção de todas as vantagens pecuniárias do regime anterior — nisso incluídas as derivadas de decisões judiciais —, as vantagens do regime antigo seriam mescladas e sempre somadas com as do novo regime, ocasionando um efeito dominó que poderia gerar remunerações acima do razoável. 



36.     Em cenário tal, as parcelas remuneratórias do regime anterior nunca seriam suprimidas, enquanto as novas seriam acrescidas, o que inviabilizaria, do ponto de vista orçamentário, qualquer nova alteração da estrutura remuneratória da carreira dos servidores, diante do risco sempre presente de ultrapassar os limites de gastos com pessoal.



37.      Destaco precedentes que evidenciam a compreensão desta Suprema Corte sobre o tema:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato do Tribunal de Contas da União. 3. Exclusão do percentual de 84,32%, reconhecido por decisão judicial com trânsito em julgado, dos proventos da impetrante. 4. Modificação do contexto fático-jurídico. Incorporação em definitivo do percentual por leis posteriores concessivas de reajustes e reestruturações na carreira. Precedentes. 5. Não há violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção ao ato jurídico perfeito e da coisa julgada. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 33.977-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/12/2016, p. 1º/08/2017; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO (PLANO COLLOR, 84,32%). REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA COISA JULGADA, DO DIREITO ADQUIRIDO, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OU DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida, como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração. Precedentes: MS 31.642, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23/9/2014; MS 27.580-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 7/10/2013; MS 26.980-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 8/5/2014. 2. As vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa e, assim, a sentença referente a essa relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas vencimentais posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores. 3. É cediço que a alteração, por lei, da composição da remuneração do agente público assegura-lhe somente a irredutibilidade da soma total antes recebida. Precedentes: RE 563.965/RN-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/3/2009; MS 24.784, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 25/6/2004. 4. In casu, a agravante impetrou o presente writ com “intuito de obter a suspensão do Acórdão nº 5210-2014-TCU-2ª Câmara, que determinou à FUNAI que recalculasse a parcela relativa ao reajuste de 84,32% de sua remuneração, sem, contudo, observar que a incorporação de tal montante se deu por meio de decisão transitada em julgado há 17 anos e, deste modo, sua supressão ofenderia a coisa julgada”. 5. O ato impugnado coaduna-se à jurisprudência desta Corte, porquanto determina que, para o cálculo adequado dos proventos da impetrante, seja observado se o reajuste de 84,32%, deferido judicialmente, foi incorporado, ou até mesmo totalmente absorvido, por novas estruturas remuneratórias criadas por lei, respeitando-se o prazo decadencial, contado a partir de cada modificação remuneratória. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (MS nº 33.282-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/05/2016, p. 02/06/2016; grifos nossos).



38.     Relevante destacar que o Plenário desta Suprema Corte julgou, na Sessão de 24/09/2014, o RE nº 596.663-RG/RJ, Tema nº 494 do ementário da Repercussão Geral, a versar sobre os limites objetivos da coisa julgada em sede de execução, assentando a tese de que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. 



39.     Para melhor elucidação da tese, transcrevo a ementa do referido julgado: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.”



     (RE nº 596.663-RG/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 24/09/2014, p. 26/11/2014; grifos nossos). 



40.     Do exposto, colhe-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aponta para a “perda de eficácia” da sentença a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos ganhos do servidor ou aposentado.



41.     Desse modo, em perdendo eficácia a decisão judicial, autonomamente, diante do esgotamento de sua aplicação a partir da cessação das condições para as quais foi dirigida, cabe apenas um singelo reconhecimento desse fato, sem que a decisão que o reconheça ostente qualquer caráter condenatório ou impositivo.



42.     Não observo, por consequência, também sob essa perspectiva, qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato do Tribunal de Contas da União, pelo qual reconhece esse esvaziamento da coisa julgada, uma vez que este, na espécie, limitou-se a apontar o exaurimento da eficácia do comando judicial transitado em julgado, tendo em vista a alteração, no curso de relação de caráter continuativo, do substrato fático-jurídico objeto de certificação na sentença acobertada pelo manto da coisa julgada.



43.     Neste cenário de mero exaurimento do comando judicial, não há como caracterizar, portanto, violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório na edição de ato pelo Tribunal de Contas da União, bem como em ato decorrente praticado pela Corte Regional do Trabalho, sendo de todo inafastável que se dê, na espécie, a observância do exaurimento da eficácia da decisão judicial transitada em julgado.



Dispositivo



44.     Ante o exposto, revogo a liminar concedida e denego a segurança (art. 205, caput, do RISTF).



 



    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal de Contas da União e ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. 



    Custas, de acordo com as previsões legais. 



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e enunciado nº 512 da Súmula do STF). 



Intimem-se.



Publique-se.



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator